Tribunal: TJSP
Processo: 2236876-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Determinação de desbloqueio de valores retidos na conta da exequente – Posterior decisão que determinou o depósito do valor em juízo, diante das penhoras que recaíram sobre o rosto dos autos de origem – Discussão acerca da necessidade de intimação pessoal, prazo para cumprimento e multa relativas à primeira deliberação que ficou prejudicada ante à

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Determinação de desbloqueio de valores retidos na conta da exequente – Posterior decisão que determinou o depósito do valor em juízo, diante das penhoras que recaíram sobre o rosto dos autos de origem – Discussão acerca da necessidade de intimação pessoal, prazo para cumprimento e multa relativas à primeira deliberação que ficou prejudicada ante à superveniente decisão – Matéria recursal prejudicada – Recurso não conhecido.